Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700778-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GLEYNI ALEXANDRE BARBOSA RECLAMADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEYNI ALEXANDRE BARBOSA em face de decisão proferida nos autos do processo 705564-86.2020.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão de cobranças mensais referente ao contrato objeto dos autos. A parte agravante narra que assinou contrato com os recorrido quando induzida a erro (Contrato de Cessão de Direitos de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado Mediante Utilização de Pontos”, em nome da 1a Requerida e, concomitantemente, “Contrato de Inscrição e Associação ao programa RCI WEEKS.”, consistente em serviços de “...intercâmbio nacional e internacional de hospedagem...”, em nome da 2a Requerida (fls. 21/50), estando em excessiva desvantagem. Discorre sobre as cláusulas contratuais, ilegalidades e nulidade contratual. Requer a concessão da tutela antecipada para que sejam suspensas as cobranças referentes ao contrato objeto dos autos. É o relatório. Inicialmente, esclareço que não é mais cabível a Reclamação no sistema dos juizados especiais. Isso porque as hipóteses de cabimento estão previstas taxativamente no art. 988 do CPC, no qual não há previsão para sua interposição perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Além disso, o RITRTJDF não prevê o cabimento de reclamação contra decisões interlocutórias proferidas nos juizados. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, poder-se-ia até caber agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, nos termos do primeiro inciso do art. 1.015, Parágrafo único, do CPC. Em atenção ao princípio da fungibilidade, a reclamação pode ser recebida e processada como agravo de instrumento, isto se preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. Acontece que, quanto à admissibilidade, possível perceber que inexiste qualquer preparo recursal e no sistema dos juizados para se recorrer há necessidade de recolher custas. Para interpor agravo de instrumento, a parte deve efetuar o pagamento da guia de custas. No entanto, a parte recorrente não juntou aos autos qualquer comprovante e, também, não solicitou os benefícios da gratuidade de justiça. Assim dispõe o CPC. “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” Desta forma, o recurso não merece conhecimento. Quanto ao art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, inaplicável, o que impede este Juízo de intimar a parte agravante para pagamento em dobro. Assim já decidiu a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais: “É inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam os Juizados Especial. (Acórdão n.1127556, 07275311020178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por todo o exposto, não conheço da reclamação interposta em face de sua inexistência jurídica no âmbito dos juizados especiais e nem a recebo como agravo de instrumento, em face do não pagamento das custas processuais e da ausência de qualquer pedido ou concessão da gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão à origem. |Prelcusa, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020 15:25:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator